Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709057-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: MICHELLE DE SOUZA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 56637678) interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. em face de MICHELLE DE SOUZA PEREIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0703394-62.2024.8.07.0001, determinou que a Agravante fornecesse o medicamento prescrito OMALIZUMABE - XOLAIR à Agravada, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sujeita à majoração, nos seguintes termos (ID 185356761 na origem): Retifique-se a autuação, em ordem a observar o novo valor atribuído à causa (R$ 89.365,00), em sede de emenda. Tendo sido cumpridas as determinações veiculadas pela decisão de ID 185245862, admito o processamento do feito e passo ao exame do pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, liminarmente vindicada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pretensão reparatória de danos morais, movida por MICHELLE DE SOUZA PEREIRA em desfavor de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A, voltada ao custeio, pela operadora de plano de saúde, de medicamento para o tratamento de urticária crônica espontânea, conforme relatório médico. Expõe a autora, segurada de plano de saúde operado pela requerida, que, tendo sido diagnosticada com urticária crônica espontânea, foi prescrita a administração da medicação Omalizumabe (Xolair), para o controle mais adequado da patologia apresentada, sem a necessidade de uso de corticosteroides ou outro medicamento imunossupressor. Assevera que, entretanto, a requerida estaria se recusando a promover o custeio do medicamento, sob o argumento de que não estaria enquadrado na Diretriz de Utilização (DUT) n. 65.11 da Resolução Normativa n. 465 da ANS. Relata que, no entanto, a negativa não subsistiria, porquanto haveria prescrição médica indicando a necessidade de utilização do fármaco em questão, bem como teriam sido preenchidos os requisitos da DUT 65.11. Afirmando a urgência na realização do tratamento, requereu a concessão de provimento antecipatório, a fim de que seja determinado o custeio e fornecimento do medicamento, na forma preconizada pelo médico responsável. Instruiu a inicial com os documentos de ID 185192322 a ID 185192322. Brevemente relatados, DECIDO. Pontuo, de início, que versa o feito sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que há demonstração do vínculo contratual securitário, conforme documento acostado em ID 185192325. No caso em apreço, a documentação coligida, sobretudo o relatório médico de ID 185192328 e os exames médicos de ID 185192329, comprovam o diagnóstico e a necessidade da medicação prescrita, como forma mais adequada de controle da patologia, em substituição à utilização de corticosteroides, que, conforme enuncia o relatório médico, diminuem sensivelmente a qualidade de vida da autora, sobretudo pelos efeitos colaterais por ele ocasionados. Noutro giro, o fundamento utilizado pela requerida para a negativa de custeio do medicamento (ID 185192330/ID 185192331), em princípio, não se justifica, mesmo porque há EXPRESSA indicação médica (considerado o quadro clínico apresentado pela requerente), o que também é fator de cobertura obrigatória, conforme já assentado na JURISPRUDÊNCIA do e. TJDFT, no julgamento de casos análogos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. PRESCRIÇÃO PARA USO DE MEDICAMENTOS - RITUXIMABE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem criar embaraços capazes de desvirtuar a finalidade do contrato de plano de saúde, tampouco determinar qual o tratamento necessário para o paciente, negando-se a custear o tratamento indicado pelo médico responsável, sob pena de estar descumprindo o próprio contrato. 3. É firme a Jurisprudência do STJ no sentido de que: "O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico". (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). 4. Não merece procedência a negativa de fornecimento de medicamento com fundamento na inexistência do mesmo no rol dos medicamentos estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para o tratamento da doença em questão ("off label"), pois tal rol é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a sua prestação, portanto, ser exigida pelo segurado. 5. Em consulta ao sítio da ANVISA, é possível verificar a bula do fármaco Rituximabe, na qual há recomendação de sua utilização para o tratamento de diversas enfermidades. Além disso, referido medicamento está incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, conforme informação do Ministério da Saúde. Sendo assim, não se trata de fármaco experimental. 6. Considera-se ilícito contratual, capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear tratamento medicamentoso prescrito por médico, em caso de urgência. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida (Acórdão n.1115449, 07102641320178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ENFERMIDADE DE ETIOLOGIA INDETERMINADA. NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE MABTHERA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré a se responsabilizar pelo tratamento médico indicado pelo profissional responsável e a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 2. Aplicam-se as normas de direito do consumidor aos contratos de plano de saúde, inteligência do Enunciado no 469 do STJ. 3. O profissional responsável pelos cuidados de saúde da paciente/autora apresentou razões relevantes para recomendar o tratamento com a ministração do fármaco Rituximabe Mabthera. Dessa forma, apenas o médico assistente, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica que melhor se adéque ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir no contrato a prestação de tratamento necessário ao restabelecimento do paciente. Logo, incumbe à ré o dever de se responsabilizar pelo tratamento médico indicado à autora. 4. O descumprimento do pacto pela ré atentou diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, restando, assim, evidente o dano moral, que nessa hipótese, caracteriza-se na modalidade in re ipsa. 5. A indenização no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição. 6. Recursos conhecidos e desprovidos (Acórdão n.1102880, 07049658120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com isso, tem-se que a ré não poderia, a priori, fazer juízo de valor sobre o preenchimento, ou não, de Diretriz de Utilização (DUT) assentada em resolução normativa da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, limitando ou restringindo a sua cobertura, quando há prescrição médica inequívoca acerca da imprescindibilidade do fármaco, para a melhora da qualidade de vida (saúde, em sentido amplo) da requerente. Portanto, vislumbro suficientemente evidenciada, assim, a probabilidade do direito e o perigo de que a demora no reconhecimento do direito da paciente ao tratamento, caso venha a decisão a ser postergada para o momento da sentença, culmine por acarretar irreversível prejuízo ao enfrentamento de doença dotada de inequívoca gravidade (dados os seus efeitos colaterais e nefastos à saúde da autora). Ademais, convém destacar que não há risco de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora quanto às despesas com a medicação, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Forte em tais argumentos, cotejados ainda em sede preambular de apreciação da causa, tenho como presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, nos moldes do artigo 300 do CPC. Ante o exposto, tendo em vista que entre as partes existe relação de consumo (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor), que existe probabilidade do direito invocado e que há evidente perigo de dano, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, tal como requerida pela autora, o que faço com fincas nos artigos 84, § 3o, do CDC, e na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para DETERMINAR que a ré, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, forneça o medicamento prescrito e necessário ao tratamento preconizado à paciente (OMALIZUMABE - XOLAIR), nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pela médica responsável (ID 185192328), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa que arbitro, por ora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de sua majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. INTIME-SE a requerida, COM URGÊNCIA, pessoalmente, por meio de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, em sua filial localizada em Brasília: SCN Quadra 1 Bloco F, SALAS 614/615, EDIFÍCIO AMERICA OFFICE TOWER, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70711-905. Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, opção pela não realização de audiência de conciliação, nos termos do artigo 319, inciso VII, do CPC, razão pela qual deixo de designar audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, conquanto se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se a ré, POR MANDADO, com a URGÊNCIA que o caso requer. Intime-se a autora, por seus i. advogados. A Agravante alega que o caso não contempla os requisitos necessários para a manutenção da tutela deferida na origem, explicando que o tratamento médico com Ocrelizumabe - 300 mg não foi autorizado, tendo em vista as Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar, Anexo II da Resolução Normativa 465/2021, item 65. Além disso, alega que inexiste nos autos confirmação de perigo de demora ou risco à saúde ou vida, bem como distinção entre situação de urgência e emergência. Invoca a RN n.o 465/2021 da ANS, Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar e entendimentos jurisprudenciais. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar a decisão agravada. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada. Requer que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Fernando Machado Bianchi, inscrito na OAB/SP n.o 177.046 da Dra. Fabiana de Souza Fernandes, inscrita na OAB/SP n.o 185.470. As custas foram recolhidas (ID 56637681). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC , tempestivo, e teve as custas foram recolhidas (ID 56637681). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada. A Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não existindo nos autos maiores elementos que permitam observar a situação premente de risco na manutenção do contrato, sobretudo em relação à manutenção de suas atividades, ou decaimento financeiro demonstrado minimamente. Ainda que se possa falar em probabilidade de provimento do recurso, subsiste a necessidade de se demonstrar a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que, no caso em tela, não se deflui da peça. Isso porque a Agravante não trouxe aos autos documentos que demonstrem, no caso concreto, qual a situação que denota temeridade na espera da apreciação final do presente agravo de instrumento. A alegação que a Agravada não terá recursos para ressarcir o valor do tratamento é apenas inferido pela Agravante, sem mínimo lastro probatório pré-constituído. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso, razão pela qual o indeferimento se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015) mantendo incólume a decisão agravada. DEFIRO o pedido para que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Fernando Machado Bianchi, inscrito na OAB/SP n.o 177.046 da Dra. Fabiana de Souza Fernandes, inscrita na OAB/SP n.o 185.470, ressalvando a sistemática do PJe. ENCAMINHE-SE ao NATJUS para elaboração de parecer, nos termos da Resolução n.o 107/2010 do CNJ, do art. 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, bem como do Enunciado n. 18 do FONAJUS. O técnico deverá responder, de forma pormenorizada, aos seguintes pontos: 1) o medicamento indicado para o tratamento da Agravada é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 2) existem alternativas viáveis de tratamento do quadro clínico do paciente (urticária) que prescindam do medicamento indicado?; 3) existem outros fármacos capazes de substituírem o medicamento prescrito pelo médico?; 4) quais as dosagens e concentração indicadas em termos de prescrição e estimativa de tempo para aferir resultados? 5) o remédio prescrito se enquadra nos conceitos de “off label” ou “experimental”? Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024 17:27:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador